Tribunal: TJMT
Processo: 1041952-06.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041952-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), C.C. PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ: 03.840.443/0004-21 (APELADO), CRISTIANO LINDNER RIBAS - CPF: 887.178.100-78 (APELADO), JOAO PAULO KRAEMER DE ARAUJO - CPF: 536.407.480-34 (APELADO), RAUL ALVES DE ANDRADE - CPF: 000.377.880-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS (
EX TUNC
) PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que extinguiu o processo pelo reconhecimento da nulidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema nº 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; e (
ii
) saber se incide o teor do acordão da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado nº 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
).

III. Razões de decidir

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema nº 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4. O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos retroativos (
ex tunc
).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta
efeitos retroativos (ex tunc)
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.035, § 5º; Lei do Estado nº 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJ/MT, EDcl 1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024; STF, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017; STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019; STF, ADI 4411 ED/MG, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2023; STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, em
execução fiscal
proposta em face de
C.C. Pavimentadora Ltda.
,
Cristiano Lindner Ribas
,
João Paulo Kraemer de Araújo
e
Raul Alves de Andrade
, declarou a nulidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) de Substituição Tributária Transcrita e de Estimativa Simplificada e, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Alega, em preliminar, que o julgamento da pretensão deve ser suspenso, nos termos do artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, pois, quanto à constitucionalidade da cobrança de taxas de prevenção e combate a incêndios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1417155/RN, reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada (Tema nº 1282).

Assegura que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Órgão Especial do Tribunal que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (
ex nunc
).

Assevera que, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4411/MG, decidiu por modular os efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado do acórdão (
ex nunc
), tal como decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal.

Afiança que não é possível utilizar os termos definidos pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 2908/SE para afastar a incidência do entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal, especificamente no ponto que trata da modulação dos efeitos, mormente após a modulação definida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4411/MG que fixou marco temporal diverso, porquanto cada ente federativo apresenta sua peculiaridade.

Afirma que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido da Reclamação nº 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) contra o acórdão do Órgão Especial, para afastar a modulação dos efeitos, deve incidir apenas entre às partes da pretensão.

Acentua que não há falar em extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 2º da Lei do Estado nº 10.496, de 17 de janeiro de 2017, pois a soma de todos os créditos tributários inscritos em nome da apelada ultrapassa o valor de 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF/MT).

Ao fim, requer o provimento do recurso para que, preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema nº 1282) e, após o término do julgamento, que sejam aplicadas as teses fixadas. Caso esse não seja o entendimento, pugna pelo reconhecimento da impossibilidade de extinção de ofício em razão do baixo valor.

Não há contrarrazões de C.C. Pavimentadora Ltda., Cristiano Lindner Ribas, João Paulo Kraemer de Araújo e Raul Alves de Andrade, ante a falta de angularização processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Inicialmente, quanto à
preliminar de sobrestamento
, nada obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1417155 RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema nº 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria.

Aliás, a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil não é consequência lógica e automática do reconhecimento da repercussão geral, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

[...]
Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento
.

[...]. (TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024). [grifo nosso]

[...] O Tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, a
suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento
. [...]. (TJ/MT, EDcl 1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024). [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

Consta nos autos que se trata de
execução fiscal
de crédito tributário decorrente do não recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) de Substituição Tributária Transcrita e de Estimativa Simplificada, conforme descrito na certidão de dívida ativa nº 2017471774.

Na data de 19 de outubro de 2024, foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento de nulidade da cobrança de TACIN e de ICMS de Substituição Tributária Transcrita e de Estimativa Simplificada (Id. 258468227).

A apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso impugnou o capítulo que considerou ilegal a cobrança da TACIN. No entanto,
carece de interesse jurídico
ao alegar que, em relação aos créditos remanescentes, não seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor, visto que a matéria sequer foi objeto da sentença
.

[...]
Matérias não analisadas pelo juízo primitivo impedem o conhecimento em sede recursal
. [...]. (TJ/MT, AC 1043024-23.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022). [grifo nosso]

[...]
É vedada a apreciação das matérias não ventiladas em primeiro grau, portanto, não abordadas na sentença, por configurarem inovação recursal, sob pena de indevida violação ao princípio do contraditório e do duplo grau de jurisdição
. (TJ/MT, AC 0002774-10.2010.8.11.0086, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22.2.2017). [grifo nosso]

Assim,
não conheço do recurso tão somente neste ponto
. Prossigo, então, com a análise da questão remanescente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 643247/SP, em repercussão geral (Tema nº 16), fixou a seguinte tese: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
.” (STF, RE 643247/SP – repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017).

Por sua vez, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe (STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados (STF, ADI 2908 ED/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 3.4.2020).

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2908/SE não houve a modulação dos efeitos.

Referente à modulação na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4411/MG, em que o Supremo Tribunal Federal atribuiu a ela efeitos prospectivos (
ex nunc
), a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, ressalvados os processos administrativos e judiciais em curso até a referida data, bem como os fatos geradores anteriores àquela data em que não houve pagamento do tributo (STF, ADI 4411 ED/MG, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.4.2023), a sua aplicação limita-se aos dispositivos da Lei do Estado de Minas Gerais nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, os quais foram declarados inconstitucionais.

Quanto à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento no mérito, houve a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, que teria ocorrido em 16 de agosto de 2023.

Todavia, em Reclamação nº 61136/MT proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) contra o acórdão do Órgão Especial, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgou o pedido parcialmente procedente para afastar a modulação dos efeitos:

[...] 6.
Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso ‘
para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso
’. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal
.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. (STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023). [grifo nosso]

Assim, a decisão transcrita acima referiu-se ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência nº 1179245/MT, que afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos
ex nunc
, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Logo, não se apresenta admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AInt 1003985-31.2021.8.11.0037, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; AC 1009932-88.2020.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; AInt 1059559-95.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, apenas no ponto em que alegou ser devida a cobrança de TACIN, e, nessa parte,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025